Tribunal: TJES
Processo: 5002043-57.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002043-57.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRECIULA PIRES MOREIRA ALPOIM
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ISEO – INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por policial militar, determinando o pagamento de horas extraordinárias e a restituição de valores retidos a título de Imposto de Renda incidente sobre a verba denominada ISEO – Indenização Suplementar de Escala Operacional.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Possibilidade de pagamento de horas extras a policial militar que exerce suas funções em regime de subsídio.

Natureza jurídica da verba ISEO e a possibilidade de incidência do imposto de renda sobre seu valor.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 662/2012 instituiu a ISEO como verba devida aos militares do Estado do Espírito Santo convocados extraordinariamente fora de suas escalas regulares. A norma prevê, expressamente, a incompatibilidade do recebimento da ISEO com outras formas de remuneração pelo mesmo serviço, como diárias, ajuda de custo ou horas extras.

O pagamento de horas extraordinárias aos policiais militares mostra-se indevido, diante da ausência de previsão legal e da existência de verba específica (ISEO) para retribuição das convocações extraordinárias, sob pena de enriquecimento ilícito e
bis in idem
.

Quanto à natureza jurídica da ISEO, trata-se de verba remuneratória, uma vez que constitui retribuição direta ao trabalho extraordinário prestado, caracterizando acréscimo patrimonial. Nessa condição, atrai a incidência do imposto de renda, conforme o disposto no art. 43, I, do Código Tributário Nacional, não se confundindo com verba de natureza indenizatória.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
A Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), instituída pela LC Estadual nº 662/2012, possui natureza remuneratória, sendo legítima a incidência de imposto de renda sobre seu valor. Inexiste previsão legal para pagamento de horas extras a policiais militares, sendo indevido o acúmulo entre ISEO e eventual remuneração por labor extraordinário, sob pena de enriquecimento ilícito e pagamento em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, inciso XIII e XIV

Código Tributário Nacional, art. 43, I

Lei Complementar Estadual nº 662/2012

Código Civil, art. 884

Jurisprudência relevante:
TJES – APL 0022624-21.2013.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/05/2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002043-57.2023.8.08.0020

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANDRECIULA PIRES MOREIRA ALPOIM

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ MATOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ISEO – INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por policial militar, determinando o pagamento de horas extraordinárias e a restituição de valores retidos a título de Imposto de Renda incidente sobre a verba denominada ISEO – Indenização Suplementar de Escala Operacional.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Possibilidade de pagamento de horas extras a policial militar que exerce suas funções em regime de subsídio.

Natureza jurídica da verba ISEO e a possibilidade de incidência do imposto de renda sobre seu valor.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 662/2012 instituiu a ISEO como verba devida aos militares do Estado do Espírito Santo convocados extraordinariamente fora de suas escalas regulares. A norma prevê, expressamente, a incompatibilidade do recebimento da ISEO com outras formas de remuneração pelo mesmo serviço, como diárias, ajuda de custo ou horas extras.

O pagamento de horas extraordinárias aos policiais militares mostra-se indevido, diante da ausência de previsão legal e da existência de verba específica (ISEO) para retribuição das convocações extraordinárias, sob pena de enriquecimento ilícito e
bis in idem
.

Quanto à natureza jurídica da ISEO, trata-se de verba remuneratória, uma vez que constitui retribuição direta ao trabalho extraordinário prestado, caracterizando acréscimo patrimonial. Nessa condição, atrai a incidência do imposto de renda, conforme o disposto no art. 43, I, do Código Tributário Nacional, não se confundindo com verba de natureza indenizatória.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
A Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), instituída pela LC Estadual nº 662/2012, possui natureza remuneratória, sendo legítima a incidência de imposto de renda sobre seu valor. Inexiste previsão legal para pagamento de horas extras a policiais militares, sendo indevido o acúmulo entre ISEO e eventual remuneração por labor extraordinário, sob pena de enriquecimento ilícito e pagamento em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, inciso XIII e XIV

Código Tributário Nacional, art. 43, I

Lei Complementar Estadual nº 662/2012

Código Civil, art. 884

Jurisprudência relevante:
TJES – APL 0022624-21.2013.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/05/2015.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a autora ser policial militar do Estado do Espírito Santo e que não vem recebendo adequadamente o pagamento das horas extraordinárias efetivamente laboradas. Além disso, pleiteia a restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda incidente sobre a verba denominada Indenização pelo Exercício de Cargo de Provimento em Comissão (ISEC), sustentando que referida parcela possui natureza indenizatória, razão pela qual não deveria compor a base de cálculo do tributo. Requereu, assim, a restituição dos valores retidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com a devida correção monetária e aplicação de juros legais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das horas trabalhadas em escala especial, no valor correspondente à hora mais 50 %, deduzindo-se deste montante o valor pago a título de ISEO, bem como a pagar os reflexos de tal verba remuneratória, conforme deverá ser apurado em liquidação por simples cálculo.

O pagamento deverá ser efetuado respeitando a prescrição quinquenal, contabilizando apenas os últimos 05 anos. A complementação deverá ser contabilizada mês a mês, utilizando como base de cálculo o subsídio vigente a cada mês.

Os juros devem contar da citação para as parcelas anteriores ao ato judicial, já as parcelas posteriores contará da data em que deveria ter recebido a quantia. A correção monetária terá como termo inicial a data em que deveria ter sido pago o valor devido.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado, sustentando a impossibilidade jurídica do deferimento de horas extraordinárias a policial militar, em virtude da ausência de previsão legal ou constitucional. Alega que as escalas suplementares prestadas por militares devem ser remuneradas exclusivamente por meio da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) e da Gratificação de Serviço Extra (GSE). Sustenta, ainda, que a verba ISEO possui natureza remuneratória, sendo legítima a incidência de imposto de renda sobre seu valor. Diante disso, pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Compulsando os autos, observo que a recorrida é servidora pública estadual, ocupante do cargo de policial militar, percebendo remuneração sob a forma de subsídio. A esse respeito, a Lei Complementar Estadual nº 662/2012 instituiu a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), destinada aos militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de suprir despesas presumivelmente suportadas em decorrência de convocações extraordinárias, realizadas fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço. Veja:

Art. 1º Fica criada a Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo, destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço, com ou sem deslocamento para outro município, incluindo gastos com viagens, alimentação e aquisição emergencial de material de pequeno valor para uso profissional.

Ademais, a própria norma estabelece, de forma expressa, a incompatibilidade do recebimento da ISEO com outras formas de retribuição pela mesma atividade, tais como diárias, ajuda de custo, escalas especiais ou remuneração por trabalho extraordinário:

Art. 5º O recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação.

Nesse contexto, a ISEO possui destinação específica, restrita a hipóteses de convocação extraordinária, não se confundindo com jornada ordinária ou habitual. Assim, além da vedação expressa ao pagamento de horas extraordinárias aos policiais militares, o acolhimento do pedido autoral resultaria em duplicidade de pagamento pela mesma jornada, configurando enriquecimento ilícito, prática vedada pelo art. 884 do Código Civil.

Outrossim, a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) constitui retribuição pecuniária ao trabalho extraordinário prestado, possuindo, portanto, natureza remuneratória. Trata-se de contraprestação decorrente do labor efetivamente realizado, e não de ressarcimento de despesa, afastando-se sua qualificação como verba indenizatória.

Dessa forma, a ISEO configura acréscimo patrimonial, o que atrai a incidência do Imposto de Renda, conforme disposto no art. 43, inciso I, do Código Tributário Nacional:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Nesse sentido dispõe o entendimento firmado por este eg. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO (INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO ART. 43, INCISO I DO CTN. AUSÊNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O impetrante, ora apelante, irresigna-se com a r. sentença que denegou a segurança requerida, questionando a validade da retenção do Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar da Escala Operacional). 2. Não prospera o intento aventado no writ , haja vista que a verba em questão não apresenta natureza indenizatória, mas sim caráter remuneratório, já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho dos servidores públicos (policiais militares e civis) em convocações extraordinárias. 3. Assim, caracterizado o acréscimo patrimonial, consubstanciado na aquisição de renda oriunda do fruto do trabalho, é cabível a incidência do imposto de renda sobre a ISEO, nos termos do art. 43, inciso I do CTN. 4. Sentença denegatória da segurança mantida. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015).

Por conseguinte, entendo como devido o desconto de imposto de renda sobre a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), razão pela qual não merece prosperar o pedido de restituição formulado pela autora.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art.40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)